Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO VIDAL AMARAL, JOSAFÁ ALMEIDA LIMA e ANTÔNIA CARLA LEMOS ALMEIDA, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade de decisão colegiada, que dissolveu diretório estadual do partido político UNIÃO BRASIL. Os agravantes alegaram que foram eleitos para o Diretório Estadual do União Brasil e tomaram posse para o exercício de mandato diretivo de 1o de maio de 2023 a 30 de abril de 2027. Em 16 de julho de 2024, Deputado Federal filiado ao partido formulou representação pela dissolução do Diretório Estadual. Apenas MARCOS AURÉLIO foi notificado a apresentar manifestação preliminar e na qual sustentou a necessidade de notificação dos demais agravantes, que igualmente compunham o diretório estadual, para que pudessem se manifestar. Em decisão colegiada, a Comissão Executiva Nacional do partido rejeitou a questão preliminar e decidiu pelo afastamento cautelar do diretório estadual. Em defesa prévia, reiterou-se a necessidade de intimação pessoal dos demais integrantes do diretório estadual, bem como sustentou-se a nulidade da decisão cautelar por quórum insuficiente. Em parecer, a relatora do processo manifestou-se pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, para confirmar a decisão cautelar e dissolver definitivamente o diretório estadual. As partes autoras sustentaram a violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, por falta de notificação dos demais integrantes do diretório estadual, bem como em razão da insuficiência de quórum para a decisão cautelar. Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão cautelar que dissolveu o diretório estadual, determinar a notificação dos demais integrantes para apresentarem defesa, bem como suspender a deliberação quanto ao mérito da representação então designada para o dia 05/12/2024. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu a tutela provisória, sob o pálio de que a representação se volta contra o diretório estadual, representado pelo seu presidente, logo não estaria configurada a falha na representação e a insuficiência do quórum como alegado. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Ressaltaram que a defesa é ato pessoal e que, em observância ao devido processo legal e ampla defesa, cada um dos integrantes do diretório estadual deveria ser notificado para se manifestar no processo. Quanto à insuficiência de quórum, ressaltou que o estatuto do partido exige o voto de 3/5 da Comissão Executiva Nacional, composta por 35 integrantes, e somente 19 teriam votado pela concessão da medida. Requereram a antecipação da tutela recursal “assegurando aos agravantes enquanto membros eleitos do Diretório Estadual o direito de serem reintegrados aos cargos para os quais foram eleitos em convenção e que até então ocupavam, até decisão da ação” e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 68622576. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCO AURÉLIO VIDAL AMARAL (presidente do Diretório Estadual de Pernambuco do União Brasil), JOSAFÁ ALMEIDA LIMA e ANTONIA CARLA LEMOS ALMEIDA em face de UNIÃO BRASIL NACIONAL. Afirmam que houve irregularidades e vícios relacionadas à falta de contraditório, falta de quórum específico e argumento novo quando da deliberação da Comissão Executiva Nacional do partido datada de 16/07/2024, na qual houve a concessão de cautelar afastando o primeiro dos Autores do exercício da Direção Estadual, bem como nomeando “Comissão Interventora do União Brasil no Estado de Pernambuco”, afastando de suas funções todos os membros do Diretório Estadual de Pernambuco. Requer, em sede de tutela de urgência: a) suspensão dos efeitos da Resolução atacada (Res. CEN 007/2024), tendo em vista o decurso do prazo do mandato dos Autores, que está a se escoar (ou determinando a suspensão de deliberação quanto ao mérito nesse sentido na reunião prevista para o dia 05.12.24). Caso já tenha ocorrido a deliberação pela dissolução, suspendendo os efeitos da eventual decisão nesse sentido; b) que se determine a reinvestidura dos Autores - e demais membros do Diretório Estadual – nos mandatos e cargos no Diretório Estadual, enquanto perdurarem os efeitos da tutela ou até o julgamento final da ação ou término do mandato, assegurando, igualmente, a distribuição dos recursos financeiros do Fundo Partidário, na forma estabelecida no estatuto do partido. É o relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, vez que, em sede de exame liminar, conforme documentação juntada aos autos, foi observado o contraditório por intermédio de defesa apresentada pelo Presidente do Diretório Estadual de Pernambuco (Id 219672017 e Id 219672018), ao qual compete “representar o partido em Juízo ou fora dele”, conforme disposto no art 69, inc VII do Estatuto, Id 219672012. De outro lado, observado ainda o quórum para deliberação na forma do art 97 § 5o do Estatuto, o qual exige para aplicação de penalidade a deliberação por meio de 3/5 de seus membros, o que equivalem a 20 membros (3/5 de 33 membros), presentes na reunião conforme consta o documento de Id 219672020 (pág 11/22). As demais questões relacionadas ao desempenho eleitoral do partido nas eleições estão diretamente relacionadas ao mérito da demanda e serão analisadas no decorrer do processo, não sendo até aqui motivo para suspensão dos efeitos da Resolução atacada e/ou reinvestidura dos Autores no Diretório Estadual, vez que necessário o contraditório e ampla dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Expeça-se Mandado de Citação e Intimação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Decisão cautelar – perda superveniente do interesse de agir Quanto ao pedido de suspensão da decisão cautelar, que determinou a intervenção provisória no Diretório Estadual, constata-se que o pedido restou prejudicado, uma vez que já houve decisão de mérito na representação e determinada a dissolução do respectivo diretório. Mas ainda que se acolhesse eventualmente a alegação de nulidade daquela decisão cautelar, não haveria efeitos jurídicos relevantes, posto que já se encontra superada pelo julgamento do mérito da representação. E superada a questão processual, quanto ao mérito não se vislumbra a probabilidade do direito. Segundo a narrativa dos recorrentes, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil seria composta por trinta e cinco membros e o estatuto do partido exige quórum de 3/5 dos membros para o deferimento da medida cautelar, o que representaria o voto de vinte e um membro. Contudo, a decisão teria sido tomada pelo voto de apenas dezenove. Sustentaram ainda a insuficiência do quórum pautados na relação nominal dos presentes e consignada na ata da 6a Reunião da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, realizada no dia 16 de outubro de 2024, a qual consignou o nome de dezenove presentes. Verifica-se que, anexa à ata e parte integrante dela, consta a relação nominal dos presentes e respectivas assinaturas, de onde se extrai a presença de vinte e quatro integrantes à reunião. Tendo em vista que a decisão pelo deferimento da medida cautela foi tomada pela unanimidade dos presentes, não se verifica, neste estágio prelibatório, a alegada irregularidade. Devido processo legal Os agravantes sustentaram que a comissão executiva nacional teria violado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, tendo em vista que somente o presidente do Diretório Estadual foi notificado para apresentação de defesa. Contudo, no que toca à representação, constata-se que foi dirigida contra o Diretório Estadual e pela suposta insuficiência de desempenho político, assim como em razão de: I – intervenção direta e indevida do Deputado Federal Luciano Bivar na administração partidária, resultando na perda de importantes lideranças para a agremiação; II – O comprometimento do resultado político-eleitoral do Partido nas eleições de 2022 e 2024; III – As diversas divergências de entendimento entre o órgão estadual de Pernambuco e as orientações colegiadas do partido em âmbito nacional; IV – A permanência de conflitos políticos, tanto no âmbito interno do partido quanto no plano judicial, o que gera insegurança para os filiados locais; V – O desprestígio de lideranças locais relevantes na condução do órgão estadual de Pernambuco. Conforme se extrai das imputações, tratam-se de questões relacionadas à condução do Diretório e seu desempenho político eleitoral, de forma que não há imputação direta e pessoal a quaisquer de seus integrantes. Dessa forma e em análise preliminar, não se vislumbra ilegalidade na notificação exclusiva de seu presidente que, segundo as regras estatutárias, seria quem representaria o órgão diretivo e responderia pelos respectivos atos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator